Tribunal: TJDFT
Processo: 0723304-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face à decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que indeferiu diligência do credor em execução por quantia certa ajuizada em desfavor de RAFAEL SIMPLÍCIO. Preparo regular sob ID 37294940. Intimado a se manifestar acerca de eventual intempestividade do recurso, o agravante manteve-se inerte. Decido. A decisão agravada foi proferida no dia 09/06/2022 e e o advogado constituído do agravante registro ciência no dia 17/06/2022. Desta feita, falta pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal (tempestividade) ao agravo interposto tão somente no dia 13/07/2022, um vez que o prazo recursal expirou no dia 08/07/2022. Por fim, o art. 932, III, do Código de Processo Civil, prescreve que “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível”. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de agosto de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403